Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-45.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001346-45.2017.8.14.0027

APELANTE: BENEDITO BRITO FIALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela apreensão de aproximadamente 1,1 kg de
Cannabis sativa
, acondicionada de forma dissimulada, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do referido dispositivo.

2.

A defesa argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilicitude da abordagem policial por falta de fundada suspeita, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (II) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, com consequente ilicitude das provas;

(III) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico ou impõe absolvição ou desclassificação para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas, expondo de forma clara as razões de convencimento quanto à licitude da abordagem e à suficiência probatória, não se configurando ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A busca pessoal mostrou-se amparada em fundada suspeita, diante do comportamento atípico do recorrente ao avistar a viatura, da circunstância de se encontrar em local conhecido pelo tráfico de drogas e do contexto fático relatado, legitimando a atuação policial nos termos do art. 244 do CPP.

6. A materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e autos de apreensão, e a autoria pelo flagrante e depoimento policial colhido sob contraditório.

7. A apreensão de aproximadamente 1,1 kg de
Cannabis sativa
, aliada às circunstâncias da prisão e à indicação de destinação mercantil, evidencia finalidade de tráfico, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

8. A dosimetria foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da minorante do § 4º do art. 33 e substituição da pena privativa de liberdade, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade quando a sentença enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 244 do CPP. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação por tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2492666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AREsp 2441097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001346-45.2017.8.14.0027

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: BENEDITO BRITO FIALHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BENEDITO BRITO FIALHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (ID 34469111), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Segundo a denúncia (ID 34469058), em 28.02.2017, por volta das 11h00min, no ramal do Tubilândia, no município de Mãe do Rio/PA, o Recorrente foi preso em flagrante ao trazer consigo, com destino à venda, aproximadamente 1,1 kg (um quilo e cem gramas) de
Cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como “maconha”, acondicionada de forma dissimulada junto com cupuaçu, envolta em fita PVC, no interior de um saco.

A denúncia foi recebida em 22.07.2019 (ID 48794853) e, ao final, prolatada sentença onde foi reconhecida a materialidade e autoria delitivas, com incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, além da substituição por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (ID 34469114), a Defesa, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado de forma supletiva), por não enfrentar as teses defensivas e por atribuir relevo indevido a depoimento policial isolado; ainda em preliminar, alega a ilicitude da abordagem policial por falta de fundada suspeita, afirmando que o suposto “nervosismo” é insuficiente, requerendo o reconhecimento da prova ilícita e das provas dela derivadas (art. 157,
caput
e § 1º, do CPP), com o afastamento do testemunho policial como único suporte condenatório; no mérito, postula a absolvição (art. 386, III, V ou VII, do CPP) e subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34469117), nas quais refuta as insurgências defensivas, sustentando inexistir nulidade por ausência de fundamentação e afirmando a licitude da busca pessoal, em conformidade com o art. 244 do CPP, defendendo, no mérito, que o conjunto probatório evidenciaria a destinação mercantil, inclusive pela quantidade e circunstâncias do flagrante, pugnando, ao final, pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36339069), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a sentença enfrentou suficientemente os pontos controvertidos, que a abordagem estaria amparada em fundada suspeita no contexto do caso concreto, e que a prova da materialidade e autoria seria robusta, reputando inviáveis tanto o pleito absolutório quanto a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006, além de considerar adequada a dosimetria aplicada.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por BENEDITO BRITO FIALHO.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a Defesa a nulidade da sentença ao argumento de que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas, notadamente quanto à ilicitude da abordagem e à fragilidade do conjunto probatório.

A preliminar
não merece prosperar
.

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID 34469111), o Juízo de origem examinou expressamente a alegação de nulidade da abordagem policial, analisando o art. 244 do CPP, bem como juntou precedente jurisprudencial pertinente, concluindo pela existência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

Observa-se, ademais, que o magistrado valorou o depoimento prestado em juízo pelo policial militar JOÃO SÉRGIO ALMEIDA NEVES, bem como o laudo toxicológico definitivo (ID 48794853), reconhecendo a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

A decisão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões de convencimento de forma clara e suficiente.

No entanto, ressalte-se que a mera discordância da Defesa quanto à valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

DA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E ILICITUDE DA PROVA

A Defesa sustenta que a busca pessoal teria sido realizada sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em percepção subjetiva de “nervosismo”, o que tornaria ilícitas as provas dela decorrentes.

Também aqui
não assiste razão
ao Recorrente.

A denúncia descreve que, em 28 de fevereiro de 2017, por volta das 11h00min, no ramal do Tubilândia, em Mãe do Rio, o Recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo, com destino à venda, aproximadamente 1 (um) quilo e 100 (cem) gramas de
Cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Em juízo, o policial militar JOÃO SÉRGIO ALMEIDA NEVES declarou que, à época, encontrava-se de serviço no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Mãe do Rio e, durante diligência no ramal da Tubilândia, abordaram o Recorrente, que transitava em uma bicicleta. Relatou que a abordagem se deu após o Recorrente demonstrar nervosismo ao avistar a viatura, chegando a se desequilibrar na bicicleta, circunstância que, somada ao fato de estar em área conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, motivou a revista pessoal.

Informou ainda que, na busca, foi encontrada a droga no interior de um saco que o Recorrente portava. Acrescentou que o próprio Recorrente indicou onde possivelmente teria adquirido o entorpecente e afirmou que parte da substância seria destinada ao consumo próprio e parte à comercialização. Destacou, também, que já havia conhecimento prévio de transporte de drogas na região por meio de bicicletas, motocicletas e vans, tratando-se o local de área sabidamente utilizada para o tráfico.

O policial militar GLAYDSON JÓSE VASCONCELOS LIMA, em juízo, embora tenha afirmado não recordar especificamente da abordagem, ratificou as declarações do PM JOÃO SÉRGIO no sentido de que o ramal da Tubilândia é conhecido como área perigosa, com registros de assaltos e venda de drogas, já tendo ocorrido apreensão de armamentos, sendo considerado “área vermelha”.

Tais circunstâncias revelam que a abordagem não se fundou em mera intuição genérica, mas em elementos concretos: local notoriamente utilizado para o tráfico, comportamento atípico do Recorrente ao avistar a viatura e contexto fático compatível com práticas ilícitas reiteradamente registradas na região.

Como é cediço, o art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“(...) Razões de decidir 4.
A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo
. (...)”

(STJ - AREsp: 2492666 SP 2023/0389136-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/03/2025).

No presente caso, o conjunto fático descrito pelos policiais evidencia, de forma objetiva, a presença de justa causa para a intervenção, pois a abordagem não se fundou em mera intuição subjetiva, mas em elementos concretos, tais como o comportamento anômalo do Recorrente ao avistar a viatura, o local sabidamente utilizado para o tráfico de entorpecentes e o contexto de reiteradas ocorrências na região.

Tanto é assim que a diligência se revelou plenamente justificada, porquanto, após a revista pessoal, foi encontrada em poder do Recorrente expressiva quantidade de droga — aproximadamente 1 (um) quilo e 100 (cem) gramas de
Cannabis sativa
— volume absolutamente incompatível com o uso próprio e indicativo da destinação mercantil da substância.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na abordagem, tampouco contaminação das provas subsequentes, as quais decorreram de atuação policial legítima e amparada no art. 244 do CPP.

Rejeito
, assim, a segunda preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 28 de fevereiro de 2017, no ramal do Tubilândia, o Recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo, com destino à venda, aproximadamente 1,1 kg de Cannabis sativa, acondicionada de forma dissimulada em meio a cupuaçu.

A sentença condenou o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de
Cannabis sativa,
conforme reconhecido na sentença.

A autoria é igualmente certa.

O Recorrente foi preso em flagrante na posse da substância entorpecente, acondicionada de forma dissimulada.

O depoimento judicial do policial JOÃO SÉRGIO ALMEIDA NEVES foi firme e coerente, descrevendo as circunstâncias da abordagem, a apreensão da droga e as declarações do próprio Recorrente acerca da destinação parcial à venda.

A quantidade apreendida — aproximadamente 1,1 kg — mostra-se expressiva e absolutamente incompatível com o mero consumo pessoal, especialmente quando considerada a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão.

O fato de inexistirem balança ou valores fracionados não descaracteriza o tráfico, por se tratar de crime de ação múltipla, que se consuma com qualquer dos verbos nucleares do tipo, dentre eles “trazer consigo” e “ter em depósito”, quando evidenciado o fim de mercancia.

No caso, além da expressiva quantidade, há elemento adicional consistente na declaração do próprio Recorrente de que parte da droga seria destinada à comercialização, circunstância relatada em juízo pelo policial e não infirmada por qualquer prova em sentido contrário.

O testemunho de policial militar, quando prestado sob o crivo do contraditório, possui idoneidade probatória, mormente quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade.5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
.6. No caso, após ter acelerado o veículo e se evadido do local ao visualizar a viatura policial, o recorrente tentou fugir a pé, sendo possível a sua captura e a apreensão da mochila que havia dispensado, onde foram localizadas 119 porções de maconha. (...)”

(STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Desse modo, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo droga com destinação à venda.

Não há falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo-a na fração de 1/2, e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não houve insurgência específica quanto aos critérios de dosimetria, tampouco se verifica ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

A pena mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026